Tribunal: TJMT
Processo: 1006050-21.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006050-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALQUIRIA CECILIA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 029.532.111-36 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DANOS MORAIS –

CHEQUES EMITIDOS FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO – COMPENSAÇÃO E DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – ASSINATURAS GROSSEIRAMENTE ADULTERADAS –
INSCRIÇÃO
DA CORRENTISTA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

O banco que compensa cheque com
assinatura

falsa
, gerando a sua devolução por falta de fundos, incorre em falha no serviço, pela negligência na compensação, devendo indenizar a parte que teve seu nome inscrito no cadastro de emitentes de cheques sem fundo, indevidamente.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que não há falar em majoração da quantia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1006050-21.2020.8.11.0041

APELANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO:
VALQUIRIA CECILIA SOUZA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
proposta por
VALQUIRIA CECILIA SOUZA DE ALMEIDA
, que julgou procedente o pedido inicial e declarou inexistente o débito
ora litigado
, e por consequência,

determinou

que a parte
Requerida/
ITAU UNIBANCO S.A
,

exclua o nome da autora dos órgãos de restrição de crédito no prazo de (05) cinco dias,
e ainda condenou o Requerido
ao pagamento no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Condenou, ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante se insurge quanto a sentença proferida alegando que “
para que nasça a obrigação de alguém reparar um dano, é imprescindível que tenha praticado culposamente um ato ilícito, que seja causa do prejuízo experimentado pela vítima. Nesse sentido dispõe o artigo 186, do novo Código Civil. As cártulas contestadas na presente demanda foram regularmente compensadas uma vez que o Apelante não identificou qualquer vício formal que justificasse sua recusa, estando o título em perfeita consonância com os requisitos da Lei no 7.357/85”
(sic).

Ressalta que não praticou qualquer ato ilícito posto que as assinaturas apostas no cheque e na ficha de assinaturas constante no banco são semelhantes.

Aduz que
“meras situações de aborrecimento, se é que realmente ocorreram no caso em tela, não se tipificam como dano moral, pois ausentes os elementos que caracterizam tal espécie de dano, não justificando, portanto, indenização em favor do hipotético ofendido, sob pena de enriquecimento sem causa, tampouco podem ser imputadas ao Apelante, pelos motivos expostos”
(sic).

Defende, ainda,
que “o valor pleiteado pela Apelada a título de indenização não condiz com a baixa gravidade do aborrecimento e a pouca repercussão do fato narrado”
(sic).

Requer que “os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação”
e a
“a modificação da sentença com relação a verba honorária, pois é inadmissível a condenação em honorários em patamares tão elevados, absolutamente em desconformidade com os princípios da razoabilidade”
(sic).

Com essas considerações pugna pelo provimento do recurso nos termos do apelo.

Contrarrazões ofertadas no Id. 146515531, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se comprova pelo Id. no 147425672.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
VALQUIRIA CECILIA SOUZA DE ALMEIDA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
, onde alega, em síntese, que fora vítima de terceiro que emitiu seus cheques na praça falsificando sua assinatura e que o banco requerido além de não conferir as assinaturas fraudulentas ainda inseriu seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundos e, por consequência, seu nome foi negativado nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Assevera que os cheques que encontram-se negativados por insuficiência de fundos, mesmo possuindo assinatura divergente são os de n. UA-000023; UA-000035; UA-000038 e UA-000048, razão pela qual pleiteou, em sede de antecipação de tutela, pela retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes com relação aos aludidos cheques e, no mérito, pela confirmação da liminar e a condenação da instituição bancária requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial e declarou inexistente o débito
ora litigado
, e por consequência,

determinou

que a parte
Requerida/
ITAU UNIBANCO S.A
,

exclua o nome da autora dos órgãos de restrição de crédito no prazo de (05) cinco dias,
e ainda condenou o Requerido
ao pagamento no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de seus consectários legais.

Condenou, ainda,
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Inconformado, o apelante
nas razões recursais o limitou-se a alegar a inexistência de ato ilícito a ele imputável, afirmando que a compensação de cheque, por si só não gera qualquer transtorno à apelada, bem como a ausência de prova dos prejuízos morais alegados pela parte autora, buscando excluir sua condenação ou reduzir o valor da indenização fixada.

Pois bem.
Em que pesem as alegações do banco recorrente, entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, os Bancos são prestadores de serviço, e nesta condição devem assumir os riscos inerentes a essa atividade quando ocasionarem danos a terceiros, estando sujeitos às regras do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 14 do CDC dispõe que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

In casu
,
era dever do Banco verificar zelosa e acuradamente, antes de tentar efetivar a compensação, se os cheques apresentados tinham sido realmente emitidos pela autora/apelada, uma vez que só o Banco tinha condições técnicas e operacionais suficientes para constatar a veracidade das assinaturas.

Logo, o ônus da prova da autenticidade das assinaturas supostamente lançadas pela autora/apelada nas cártulas era do Banco/apelante, mas este não requereu produção de prova grafotécnica, pleiteando o julgamento antecipado da lide quando intimado para especificação de provas (Id. 146515523), ficando caracterizado o desinteresse na produção de provas de fato relevante, com aceitação do julgamento apenas com base naquelas já constantes dos autos.

Assim, considerando a divergência grosseira das assinaturas constantes nas cártulas em confronto com a aposta nos documentos pessoais da autora e que estas foram devolvidos pelo motivo 11: “
cheque sem fundos 1a apresentação”,
coaduno com o entendimento firmado pelo magistrado de primeiro grau quanto a responsabilização do banco apelante, o qual adoto como razões de decidir,
verbis:

“
Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada,
seja determinada a obrigação de fazer para excluir o nome da requerida o nome da requerente do Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundos, bem como dos Órgãos de Proteção ao Crédito, em relação aos cheques: UA000023; UA-000035; UA-000038 e UA-000048, e condenando a requerida ao pagamento da importância danos morais, alegando que seu ex-namorado utilizou folhas de cheque com a sua assinatura falsificada.

A Requerida, por sua vez, alega que os cheques contestados pertencem a lotes distintos, retirados em caixa eletrônico também em datas distintas mediante a utilização do cartão final 279495 e amparado por senha de uso pessoal e intransferível. As cártulas contestadas na presente demanda foram regularmente compensados uma vez que o Réu não identificou qualquer vício formal que justificasse sua recusa, estando o título em perfeita consonância com os requisitos da Lei no 7.357/85.

Denota-se dos autos que a autora alega que veio a sofrer um acidente, sofrendo fortes queimaduras em sua perna, ficando impossibilitada temporariamente de se locomover, ocasião em que o Sr. Leandro dos Santos Flores (ex-namorado), emitiu vários cheques de sua conta corrente perante o Banco requerido, os quais alega desconhecer a procedência, visto que não emitiu a referida cártula.

Constata-se da cópia dos cheques UA-000023; UA-000035; UA-000038 e UA-000048 de ID. 29167544, no valor de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), respectivamente, foram devolvidos pelo motivo 11: “cheque sem fundos 1a apresentação”.

No entanto, diante da alegação do autor de que não emitiu a cédula, o Requerido limitou-se a aduzir que agiu corretamente ao compensar os cheques, diante da semelhança nas assinaturas ali apostas, sem que tenha havido qualquer falha na prestação de seu serviço, excluindo-se assim a sua responsabilidade nos moldes do art. 14, § 3o, incisos I e II, CDC.

Não obstante, com fatos e documentos trazidos na inicial, percebe-se que em nenhum momento a autora emitiu o referido cheque, uma vez que a assinatura aposta nos cheques não correspondem com a da Autora, conforme cópia do Registro Geral de ID. 29166279, bem como na assinatura constante na procuração (ID. . 29166280), Declaração de Hipossuficiência de ID. 29166288 e Boletim de Ocorrência de ID. 29167542, inclusive no cartão de assinatura anexado pela Requerida no ID. 45999866.

Diante da negativa da parte autora quanto a sua responsabilidade frente ao débito gerado,
cabia ao réu o ônus de provar que a assinatura correspondente na cártula era da autora, o que não ocorreu.

No caso focado, não se há falar em culpa exclusiva ou, mesmo, concorrente do autor, sob o fundamento de ter agido de forma negligente.

Esse fato, por si só, não basta para excluir a responsabilidade do réu. Ao contrário, a ele, em primeiro lugar, competia ter tido a
cautela de verificar se a assinatura aposta nos cheques era mesmo de sua correntista, antes de apontá-lo como devedor inadimplente
, pois lhe cumpre, para pagar ou autorizar a compensação de cártula dessa natureza, apurar a autenticidade das assinaturas do emitente, em confronto com aquelas constantes de seus cadastros.

E tal conferência aplica-se à emissão de todos os cheques, independentemente de valor, não se dispensando em nenhum momento, nem em saque, nem no serviço de compensação eletrônico.

Dessa forma, não há como imputar ao autor culpa exclusiva ou concorrente. Verifica-se, assim, que ela não deu, direta ou indiretamente, causa ao apontamento de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes, tendo este derivado, de forma exclusiva,
de falha do banco
.

Também se verifica que semelhante apontamento fez-se de modo ilegítimo, porquanto teve por causa a devolução por ausência de fundos de cheques que sequer foram emitidos pelo autor, ao invés do motivo 22: “
divergência ou insuficiência da assinatura
”.

Daí, de modo induvidoso
, restou configurada a prestação de um serviço defeituoso pelo banco ao seu cliente
, bem como o
nexo causal dela com as negativações e com os dissabores experimentados pelo autor, sendo forçosa a conclusão de que existente sua obrigação de reparar os danos causados a ele
.

Por outra banda, desnecessária a comprovação do dano moral experimentado com ocorrido, porquanto isso é fato notório, não precisando ser demonstrado (art. 374, inc. I, do CPC).

Sabido que
a simples inscrição ou manutenção do nome do devedor no rol dos negativados junto aos cadastros de devedores, quando nada deve, impõe a este grandes e ilegítimos constrangimentos
, pelas restrições que experimenta em seu crédito no comércio em geral, nas instituições bancárias, nas administradoras de cartões de crédito” (sic).

A propósito do assunto, segue jurisprudência desta Corte de Justiça em caso análogo,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE – CHEQUE – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA
– NÃO CONFERÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO AFASTADA –
RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Dada a inversão do ônus da prova e considerando que o banco apelante não produziu provas a comprovar suas alegações, tem-se que
o cheque apresentado consta com assinatura divergente da cédula de identidade do apelado, de modo que caracterizada a falha na prestação do serviço, pois incumbe ao banco prestador do serviço diligenciar afim de apurar acerca da emissão do cheque, bem como autenticidade das assinaturas.
Invertido o ônus da prova cabia ao apelante apresentar fatos desconstitutivos, modificativos e extintivos do direito do autor/apelado, nos termos do que dispõe o artigo 6o, inciso VIII do CDC e artigo 373, inciso II do CPC, não podendo pressupor que sem a produção de prova por parte do apelante, ele se isentaria do dever de indenizar pela prática do ato ilícito.
O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu/apelante, configurada na falha do serviço que não verificou ou constatou a irregularidade na assinatura aposta no cheque, o que gerou transtornos ao consumidor. Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente diante da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, por cheque emitido com assinatura divergente do seu titular.
“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). “[...]7. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação. [...]”. (AgInt no AREsp 1217519/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). Com relação a correção monetária está corretamente fixada sua incidência a partir do arbitramento.”
(N.U 0045759-56.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Logo, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito imputado na inicial, determinando a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, além da condenação lhe imposta a título de indenização por danos morais.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Isso porque, para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No que atine ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado a título de danos morais, razão não assiste a apelante, isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora devem fluir a partir da citação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
mantendo na íntegra a sentença de origem.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11o do CPC), uma vez que fixados em grau máximo previsto no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022